Tribunal: STF
Processo: MS 21337
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-09-17
Data de publicação: 1991-09-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 102, I,  n
- DELIBERAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PROMOÇÃO AO CARGO DE DESEMBARGADOR -
INTERESSE DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL NÃO CARACTERIZADO
-  IRRELEVÂNCIA  DA   ORIGEM   INSTITUCIONAL   DO   DESEMBARGADOR   -
INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  - "WRIT" NÃO  CONHECIDO  -
REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE - AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO  EM
PARTE.
         - A origem institucional do membro  integrante  do  Tribunal
de Justiça, que atue  no  procedimento  administrativo  destinado  ao
preenchimento,  mediante  promoção  por  antiguidade,  das  vagas  de
Desembargador, não caracteriza o interesse a que se refere a norma de
competência inscrita no art. 102,  I,  n,  da  Constituição,  para  o
efeito de deslocar a apreciação da  causa  para  o  Supremo  Tribunal
Federal.
         - O prAZo decadencial, no mandado de  segurança,  e  de  ser
aferido em face  da  data  em  que  originariamente  protocolizado  o
"writ", mesmo  quando  tenha  ocorrido  perante  juízo  incompetente.
Precedentes da Corte.